Tribunal: TJMT
Processo: 0002191-31.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002191-31.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 038.833.558-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GORETTE APARECIDA POLEGATTO DE CARVALHO - CPF: 105.868.548-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO LUIS DE MENDONCA - CPF: 205.456.798-18 (APELADO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0006-79 (APELANTE), FABIO GOES CINTRA - CPF: 937.975.161-34 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

EMENTA

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – CABIMENTO DA AÇÃO

- DAÇÃO DE IMÓVEL EM PAGAMENTO DE CPR EMITIDA ANTERIORMENTE AO TÍTULO QUE EMBASA A EXECUÇÃO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – SÚMULA N. 375 E TEMA REPETITIVO N. 243, AMBOS DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Sobre o cabimento de Embargos de Terceiro sobre averbação premonitória, a jurisprudência do STJ é assente pela utilização dessa via, pois, apesar de não constituir efetiva constrição do bem, é capaz de limitar o pleno exercício da sua posse ou o direito de propriedade pelo terceiro.

Como a emissão da CPR que originou o acordo de dação em pagamento de imóveis rurais é anterior ao próprio débito que embasa a Execução, não há falar em fraude.

“1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.”
(Tema n. 243 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados procedentes, com condenação do embargado às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta o não cabimento dos Embargos de Terceiro de anotação premonitória da Execução, pois fora dos critérios do
caput
do art. 674 do CPC.

Aponta a ausência de comprovação do negócio jurídico subjacente, ou seja, a emissão de CPR entre as partes, pois há provas contundentes do conluio entre o apelado e o devedor.

Diz que na audiência, cada uma das partes apresentou uma justificativa para a emissão da CPR, e que o apelado tinha conhecimento da averbação premonitória ao subscrever a Escritura Pública de Dação em Pagamento.

Aduz que essa dação em pagamento foi utilizada para impedir a constrição do bem do devedor.

Pontua que “
a garantia hipotecária representa a preferência no momento de uma eventual expropriação judicial, mas não significa que o credor hipotecário possa em detrimento ao direito de quem fez averbação premonitória receber um imóvel em dação em pagamento sem correr o risco de ter que devolver em pecúnia a parte pertencente ao credor que fez a averbação premonitória. Inclusive, o recebimento dos imóveis em dação em pagamento em data posterior ao registro das averbações premonitórias significa a assunção de um risco”.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id n.

148382808).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre o cabimento de Embargos de Terceiro contra averbação premonitória, a jurisprudência do STJ é assente pela utilização dessa via, pois, apesar de não constituir efetiva constrição do bem, é capaz de limitar o pleno exercício da posse ou direito de propriedade pelo terceiro.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CERTIDÃO PREMONITÓRIA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. AVERBAÇÃO. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Ação de execução. Embargos de terceiro.

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a anotação prévia na matrícula do imóvel, da existência de ação de execução, legitima a parte para a ação de embargos de terceiro, na medida em que o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, configurar ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro. Precedentes.

3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados ou do tema que pretende ser discutido, impede o conhecimento do recurso especial.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.095.573/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

A controvérsia está em saber se a mera existência de débito pretérito à Ação de Execução na qual originou-se a averbação premonitória, pode ser considerada fraude à execução ante a arguição de simulação pelo apelante.

Em 15/07/2015 foi proposta a Ação de execução no 0004591-86.2015.8.11.0037, objetivando o recebimento do valor devido na CPR 06-006/2015, emitida em 04/04/2014 por Ataíde e posteriormente endossada à Sinagro (ora apelante) que a endossou para CEAGRO Agrícola LTDA que a endossou para C&BI Agropartners S/A, conforme consta na inicial:

A apelante e a exequente se compuseram em 19/05/2015, por meio de cessão do crédito, e por isso a primeira passou a compor o polo ativo da Execução, homologado em 25/05/2016, do qual o devedor foi notificado da cessão em 13/07/2016.

Aos 19/12/2016 a apelante informou na Execução que em 08/12/2016 procedeu com averbações premonitórias nos imóveis registrados sob os no 14.568, 14.569 e 7.929, todos no CRI de Canarana

Em virtude dessa anotação, o apelado opôs o presente Embargos de Terceiro, arguindo que adquiriu os imóveis matriculados sob os números 14.568 e 14.568 através de acordo em audiência de Mediação/Conciliação na comarca de Canarana para pagamento de CPR.

Dos documentos elencados nos autos, verifica-se que nas matrículas consta que em 27/11/2013, procedeu-se ao registro da CPR 001/2013, emitida por Ataíde Garcia de Carvalho Júnior e Gorette Aparecida Polegatto de Carvalho em favor de Ênio Luís de Mendonça, e averbada hipoteca de 1o grau em favor deste último, ora apelado.

E, em 02/12/2016 essas partes se compuseram no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos, na qual os devedores Ataíde e Gorette deram em dação em pagamento à CPR emitida em 05/11/2013 os bens objeto das garantias hipotecárias (imóveis no 14.658 e 14.659) e mais uma parcela de R$ 230.000,00, que seriam paga por meio de cessão de crédito; A homologação deu-se na mesma data.

Apesar de a confecção da escritura pública de Dação em pagamento ter ocorrido em 16/12/2016 e constado a ciência da Execução no 4591.86.2015.8.11.0037, isso por si só não afasta a cronologia dos outros atos de relevância para solução da lide.

A começar, a CPR é datada de 2013, enquanto o título que deu origem à Execução foi emitido somente em 2014, ou seja posteriormente, o que por si só já afasta qualquer arguição de simulação pelas partes para escusa do cumprimento da obrigação vinculada ao título executado.

E apesar da ausência da CPR nos autos, nas próprias matrículas em referência consta o seu registro em 2013, bem como que a CPR foi arquivada na pasta 14/2013, registro 17.526, fls. 17541, no livro 3, conforme R.04/14.568 e R.04/14.569. Assim, bastaria ao apelante postular a exibição desse documento em cartório, a fim de comprovar supostamente a sua arguição de inexistência do título causal, ônus que lhe cabia, o que não fez.

No mais, a composição ocorreu em 02/12/2016, enquanto a averbação deu-se somente em 08/12/2016.

Dessa forma, aplica-se a Súmula n. 375 do STJ, consolidada no Tema n. 243 também da Corte Superior.

A propósito:

Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.

1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC
.

1.5.
Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo
. (Sem destaque no original).

Importante destacar que não houve comprovação de má-fé por parte dos adquirentes nem da existência de demanda que possa causar a insolvência dos executados, e, por conseguinte, é plena a aplicação do Tema n. 243 do STJ.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022